Tribunal: TJES
Processo: 0012570-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012570-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE.
ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR MORAL.
NÃO INCIDÊNCIA. VERSÃO ISOLADA NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE UM SEXTO. PRECEDENTE.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, a incidência do Princípio da Insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STJ.

2
.
Constando que o réu possui maus antecedentes, afasta-se a pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedente do STJ.

3.
A
incidência da atenuante

do art. 65, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal,
está condicionada à comprovação de que o crime foi cometido por motivo de relevante valor moral, assim entendidos os interesses de natureza individual, ou social
.
Contudo, a versão ofertada pelo réu, de que o valor subtraído seria utilizado para comprar alimentos, não encontra agasalho nos autos. Ao
contrário, o réu foi surpreendido na posse de droga, tudo indicando que o valor seria utilizado para adquirir mais entorpecentes, razão pela qual, não incide a atenuante pretendida.

4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena, pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior, ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedente do STJ.

5.
Pena redimensionada para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e
pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão mínima.

6.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012570-79.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO DOS SANTOS MIRANDA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 144/146), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155 do CP
[1]
),
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
absolvição
, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, por aplicação do
Princípio da Insignificância.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pelo reconhecimento da atenuante do
relevante valor moral
(art. 65, inc. III, alínea ‘a’).

Por fim, requer o
aumento do

percentual de redução da pena,
em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(fls. 150/154).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na manhã de 06/08/2021
, aproveitando-se da distração de Dilma Valadares Franca, que caminhava pela Rua Vasco Coutinho, no bairro Barra do Jucu, município de Vila Velha/ES, subtraiu uma nota de R$ 100,00 (cem reais), que a idosa trazia em suas mãos, empreendendo fuga logo após tal fato.

Consta dos autos que policiais militares empreenderam buscas na região, localizando EDUARDO na posse da
res furtiva
, e de 01 (uma) bucha de maconha.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do furto, tanto na esfera policial (fl. 16), quanto em Juízo (mídia de fl. 142).

A defesa pretende, lado outro, o
reconhecimento da excludente de tipicidade, relativa ao Princípio da Insignificância,
ante o ínfimo valor da
res

furtiva
.

Contudo,
o reconhecimento da insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância, dos seguintes vetores:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada

(STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 08/03/2022
, T6, DJe 11/03/2022).

E

no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o
furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante.

Consta que o réu, à época dos fatos,
já havia sido condenado pela prática de
crimes contra o patrimônio
, nos autos das ações penais nº 0009828-91.2015.8.08.0035 e 0002433-13.2017.8.08.0024 (fls. 60/67), o que reputo suficiente, para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
não
há que se falar em atipicidade material da conduta, se os autos indicarem a
habitualidade delitiva
do réu, pois a reincidência, demonstra desprezo sistemático, pelo cumprimento do ordenamento jurídico
[2]
.

Nessa medida,
não
prospera o pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da
atenuante do art. 65, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal,
necessário observar que
a incidência da referida atenuante está condicionada à comprovação de que o crime foi cometido por motivo de relevante valor moral, assim entendidos os interesses de natureza individual, ou social
.

Contudo, a versão ofertada pelo réu, de que o valor subtraído seria utilizado para comprar alimentos, não encontra agasalho nos autos.

Ao
contrário, o réu foi surpreendido na posse de droga, tudo indicando que o valor seria utilizado para adquirir mais entorpecentes, razão pela qual, não incide a atenuante pretendida.

Por fim, quanto ao pedido de
alteração do
percentual
de redução da pena, em razão do reconhecimento da

confissão espontânea,

a irresignação merece provimento.

Embora o nosso Código Penal não estabeleça limites mínimos e máximos de diminuição de pena a serem aplicados, em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base.

Nesse sentido:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Assim, a
atenuante da conf
issão incidirá à razão de 1/6 (um sexto).

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase – Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase – Não há agravantes a considerar.
A atenuante da confissão espontânea i
ncidirá à razão de 1/6 (um sexto), razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

3ª fase - Ausentes causas de redução de pena, estabeleço a
sanção definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e
pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão mínima.

Mantenho as demais determinações da sentença.

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e
pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[2]

STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.